Tribunal: TJDFT
Processo: 0739083-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739083-10.2023.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ERICK PATRICK DE OLIVEIRA ALVES contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, que o considerou inapto no processo seletivo destinado à escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027 (Edital na 01, de 05 de maio de 2023). Para tanto, o impetrante alega que obteve aprovação na prova objetiva do certame seletivo, contudo, na fase de apresentação de documentos, o sistema disponibilizado para anexar as certidões o induziu em erro. Assim, em razão da não apresentação da Certidão Negativa Cível e Criminal do Tribunal de Justiça Distrito Federal, fora eliminado do processo seletivo. Assevera que o ato administrativo de não oportunizar ao candidato a correção da falha (apresentar o documento faltante em sede de recurso), violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que o impetrante teria sanado a irregularidade ainda na fase recursal administrativa. Defende a ilegalidade do ato de sua exclusão do certame, em virtude de possível equívoco pela não juntada de um único documento. Ao final, postula a concessão da gratuidade de justiça e o deferimento da liminar para garantir que possa participar das demais etapas do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar do Distrito Federal para o quadriênio 2024/2027. A título de provimento definitivo, postula a concessão da segurança, para que seja confirmada a medida liminar, e declarada a nulidade do ato impugnado para que o impetrante possa participar das demais fases do processo seletivo. Não houve recolhimento das custas iniciais, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo impetrante. Nos termos do despacho de ID 51425440, fora determinado a intimação do impetrante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada - tais como as 3 (três) últimas Declarações de Imposto Renda Pessoa Física -DIRPF, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros. Ato contínuo, o impetrante colacionou o extrato bancário de ID 51571337. Verificado a inexistência nos autos de documentos hábeis a comprovar que o impetrante faz jus à gratuidade de justiça, fora indeferido a concessão da gratuidade de justiça (ID 51700959), e determinado o recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial. O impetrante deixou transcorrer in albis o prazo para recolhimento das custas iniciais, conforme certidões exaradas nos IDs 52117226 e 52931625. É o relatório. Decido. Inicialmente, ressalta-se que, ao tratar acerca da petição inicial e de seus requisitos, o Código de Processo Civil determina: Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Sobreleve-se, portanto, que a existência de defeitos e irregularidades na petição inicial inviabiliza a análise do mérito da demanda, cabendo ao magistrado, nestes casos, a concessão de prazo para que o autor proceda à sua emenda. Contudo, não cumprido o comando judicial de emenda, caberá ao juiz o indeferimento da exordial. No caso em apreço, o impetrante formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos do despacho de ID 51425440, fora determinado a intimação do impetrante para que juntasse aos autos documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tendo ele acostado apenas o extrato bancário de ID 51571337. Contudo, ainda que tenha sido dada oportunidade ao impetrante, ele não se imiscuiu de seu ônus probatório, e o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pelo impetrante fora indeferido (ID 51700959), determinando-se o recolhimento das custas iniciais. Nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil (S)erá cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias. Observa-se que não houve o recolhimento das custas processuais iniciais, apesar deste juízo ter concedido ao impetrante a oportunidade de recolher as custas devidas, tendo transcorrido em branco o respectivo prazo. Dessa forma aplica à hipótese de indeferimento da exordial por descumprimento da determinação de emenda, prevista nos artigos 321, parágrafo único, e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Esta egrégia Corte de Justiça assim tem entendido, conforme arestos a seguir colacionados: PROCESSO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PAGAMENTO DE CUSTAS. ARTIGO 290 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Sendo assim, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou justificar a ausência. 2. O desatendimento pela parte autora à ordem de emenda acarreta o indeferimento da petição inicial e, consequentemente, a extinção do processo, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil. 3. No caso concreto, a extinção do processo se deu pelo não atendimento da ordem de emenda da petição inicial. Logo, não há que se falar em descumprimento do art. 290 do Código de Processo Civil. Assim, deve a autora responder pelas custas finais do processo. 4. Apelação conhecida e não provida. Unânime. (Acórdão 1744266, 07446479820228070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 28/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não atendida a ordem de emenda para recolher as custas iniciais, se mostra imperioso o indeferimento da inicial. 2. Para extinguir a demanda por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, não é necessária a intimação pessoal da parte autora, o que somente se exige nos casos de extinção do processo com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. 3. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão 1723916, 07094981420228070010, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMUNICAÇÃO À PRIMEIRA INSTÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CUSTAS INICIAIS NÃO RECOLHIDAS. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO. 1. Malgrado inexistir a obrigatoriedade de informação do agravo de instrumento à primeira instância, a parte agravante é a interessada no sobrestamento do feito principal até seu julgamento. 2. Deve ser mantida a sentença terminativa de indeferimento dapetição inicial quando negada a justiça gratuita e não recolhidasas custas iniciais. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1694425, 07562347220228070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no DJE: 12/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Dessa forma, em razão do não recolhimento das custas processuais iniciais pelo impetrante, mostra-se necessário o indeferimento da inicial. Com essas considerações, INDEFIRO a petição inicial e resolvo o processo, sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, incisos I e IV, ambos do Código de Processo Civil. Custas finais pelo Impetrante. Sem honorários, nos termos das Súmulas n. 105 do colendo Superior Tribunal de Justiça e n. 512 do colendo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Intime-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao arquivo. Brasília/DF, 3 de novembro de 2023 às 13:48:45. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora